Tribunal: TJSP
Processo: 1007780-44.2017.8.26.0271
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência de condenação a ensejar o recurso oficial. Artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC/2015.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. Fratura do antebraço direito. Acidente in itinere. Prova contundente do nexo causal. Transformação do benefício previdenciário em acidentário mantido.
SUCUMBÊNCIA.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária parcialmente procedente.
REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência de condenação a ensejar o recurso oficial. Artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC/2015.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. Fratura do antebraço direito. Acidente in itinere. Prova contundente do nexo causal. Transformação do benefício previdenciário em acidentário mantido.
SUCUMBÊNCIA. Verba honorária devida pelo INSS. Autarquia deu causa à propositura da demanda. Artigo 85, §10, do CPC/2015. Aplicação do princípio da causalidade. Não incidência da Súmula 111 do C. STJ, revogada pelo CPC/2015. Honorários advocatícios bem fixados.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.